Tribunal: TJDFT
Processo: 0741127-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que lhe impôs a condenação ao pagamento de 17.875,00 em razão do inadimplemento da obrigação de pagar decorrente de contrato celebrado entre as partes.
II. Em suas razões recursais o recorrente repete a contestação, apenas afirmando não haver inadimplemento.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.
IV. Na espécie, não assiste razão ao recorrente. Em seu recurso, de maneira mais que singela, apenas repete as teses trazidas na contestação, qual seja, de que não há inadimplemento. No entanto, referida declaração é totalmente desacompanhada de qualquer documento comprobatório de pagamento ou da própria relação negocial entre as partes. Por outro lado, a recorrida comprova a existência da relação contratual e o seu cumprimento da obrigação instituída pelo contrato, o que impõe a manutenção da sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação
VI. A súmula do julgamento servirá de acórdão.